Tribunal: TJDFT
Processo: 0713681-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE REVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM PENHORADO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO PRODUTO DA VENDA. PREVISÃO LEGAL.
1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
1.1. Mostra-se configurada a preclusão consumativa, uma vez que a agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão denegatória do pedido de reconversão da execução em ação de busca e apreensão, o qual não fora conhecido em virtude da intempestividade.
2. Em se tratando de alienação extrajudicial de bem móvel penhorado no curso da execução, o produto da venda deve ser depositado em Juízo, ficando o seu levantamento condicionado à observância das regras insertas nos artigos 906 e 907 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido